Tribunal: TJDFT
Processo: 0707048-72.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUMENTO DE UM OITAVO. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. MANTIDA. COMPATIBILIDADE COM REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter portado armas de fogo de numeração suprimida. 1. 1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato cominadas ao delito por ser critério proporcional e adequado. 2. 1. Pena reduzida.
3. Justificada a negativa de o réu recorrer em liberdade diante das condenações definitivas que ostenta, por ter cometido o crime logo após agraciado com a concessão de liberdade provisória com monitoração eletrônica e não estarem presentes os requisitos para a concessão de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal). 3. 1. A expedição da carta de guia de execução provisória determina que o d. Juízo da Execução adeque a prisão preventiva ao regime prisional semiaberto imposto ao sentenciado, afastando-se o risco de impor-lhe modo de execução mais gravoso em decorrência da mera interposição de recurso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida.